Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700550-30.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO contra despacho de mero expediente desta Presidência que determinou a remessa do apelo extraordinário, por ele manejado, ao Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada é omissa porquanto não trouxe fundamentos para embasar a negativa de remessa dos autos para a turma julgadora para que fosse realizado o juízo de retratação. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIEMNTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. 2. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido. (RE 1333650 AgR-segundo, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1/12/2022) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE PROCESSO. IRRECORRIBILIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Despachos, por não terem conteúdo decisório, não comportam recursos, especialmente de agravo. Precedentes. (g.n.) 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.959.628/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25/4/2022). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de ID 45006323. Cumpra-se os despachos de ID 44644136 e ID 44644138, remetendo-se os agravos às Cortes Superiores. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026